Tribunal: TJSP
Processo: 1135570-63.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE SEGURADO. Sentença que julgou procedente a pretensão da seguradora quanto ao reembolso das despesas ocasionadas em razão de danos em equipamentos domésticos de seus segurados, por suposta oscilação na rede elétrica. Apelo da concessionária ré. Desnecessária a atribuição do

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE SEGURADO. Sentença que julgou procedente a pretensão da seguradora quanto ao reembolso das despesas ocasionadas em razão de danos em equipamentos domésticos de seus segurados, por suposta oscilação na rede elétrica. Apelo da concessionária ré. Desnecessária a atribuição do respectivo efeito ao presente recurso, em face do disposto no art. 1.012, caput, do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Suficiência da prova documental dos autos para decidir a lide. Ausência de interesse de agir. Preliminar afastada. Pedido prévio no âmbito administrativo que não se constitui em requisito fundamental para a propositura da demanda. Inépcia da inicial não configurada. Exordial que veio acompanhada de documentação que demonstra, suficientemente, a ocorrência da sua sub-rogação nos direitos dos segurados. Ilegitimidade passiva não acolhida. O simples fato de não haver ocorrências nas instalações do segurado, não afasta a responsabilidade da concessionária de energia perante seu consumidor. Prescrição ânua afastada. Em se tratando de ação de indenização fundada em fato de serviço, de rigor a observância do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC. Responsabilidade civil não configurada. Ausência de prova cabal apta a comprovar o nexo causal entre os danos e o serviço prestado pela concessionária. Oscilação na rede elétrica não comprovada. Laudos técnicos superficiais, não permitindo concluir a efetiva ocorrência de sobrecarga elétrica ou oscilação da rede, tampouco a responsabilidade da parte ré por tais eventos, além de terem sido produzidos unilateralmente, impedindo que sejam valorados de modo a formar a convicção deste Juízo. Prejudicada a perícia, porque não preservados os equipamentos. Precedentes desta C. Câmara. Improcedência que se impõe. Tabela da OAB/SP de cunho administrativo que não vincula o órgão judicial. Regras do art. 85, §8o, do CPC a serem observadas, atento ao disposto pelo E. STJ no Tema 1.076. Sentença reformada. Fixação de honorários por equidade. Recurso provido.